Tribunal: TJPA
Processo: 0803650-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803650-64.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A APARELHOS ELETRÔNICOS. RESSARCIMENTO DOS DANOS PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME
:

1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a indenizar danos materiais a aparelhos eletrônicos, em ação regressiva ajuizada por seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Discute-se a configuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletrônicos, em razão de falha na prestação do serviço, bem como a validade da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A ausência de prévio pedido administrativo junto à ANEEL não impede o ingresso com a ação judicial, em respeito ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por danos causados por fato do serviço é quinquenal, conforme art. 27 do CDC, cujo termo inicial para a seguradora sub-rogada pleitear a indenização é a data do pagamento da cobertura securitária ao segurado (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.319.020/SP, STJ).

5. A seguradora sub-rogada se investe nos direitos do segurado, podendo exercer a ação regressiva em face do causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

6. Demonstrado o nexo causal entre a conduta da concessionária (falha no fornecimento de energia) e os danos sofridos (queima de aparelhos eletrônicos), impõe-se a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços, com base no art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO
:

7. Apelação cível conhecida e desprovida à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXXV, da CF/88; Art. 14, 27 e 26, II do CDC; art. 786 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.319.020/SP, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (sucessora de Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA), contra sentença proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento, movida por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, julgada procedente pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos seguintes termos (ID 3527850):

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar o réu a lhe pagar o valor de R$13.141,60 (treze mil cento e quarenta e um reais e sessenta centavos) acrescido de correção monetária pelo IGP M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do desembolso, uma vez que o autor provou o dano e o nexo de causalidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inconformada com a decisão judicial, a concessionária Ré apelou (ID 3527852) arguindo, em síntese, o seguinte:

a) falta de interesse de agir da parte Apelada, em razão da ausência de esgotamento da via administrativa, com base no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, os quais estabelecem o prazo de 90 dias para o exercício do direito de reclamação junto ao prestador de serviço, ora Apelante;

b) ausência de ato comissivo ou omissivo que pudesse gerar prejuízos e, por conseguinte, o dever de indenizar, já que não houve registro do fato ocorrido nos canais de atendimento ao cliente da Apelante, qual seja, o relato da queima de aparelhos eletrônicos do condomínio habitacional (segurado) em função da falta de energia elétrica ocorrida no dia 13/04/2018;

c)

ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado, por não existirem documentos que comprovem a vigência do contrato de seguro e o efetivo pagamento de indenização pela seguradora, de modo a permitir a sub-rogação nos direitos e ações do segurado;

d) a inexistência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado (queima de equipamentos de vigilância e de comunicação interna do condomínio habitacional segurado) e o fornecimento do serviço de energia elétrica prestado pela Apelante.

Assim, requereu a reforma da sentença proferida a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões (ID 3527861), a Apelada sustentou a incapacidade de os argumentos recursais infirmarem os fundamentos da decisão atacada, haja vista as provas colacionadas aos autos terem o condão de demonstrar tanto o direito de sub-rogação, com a apólice de seguro, relatório de regulação de sinistro e a indenização paga, quanto o nexo de causalidade, por meio de laudo técnico produzido por terceiro responsável pelos consertos dos objetos avariados. Para concluir, mencionou a responsabilidade civil objetiva que incide no caso, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual, corrigindo primeiramente os nomes das partes que se encontram invertidos no sistema PJE.

Belém, 27 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

1.1 Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir:

Em seu apelo, a Equatorial S/A levantou a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de esgotamento da via administrativa, sob o argumento de que não foi obedecido o rito regulatório previsto na Resolução n° 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para solicitar o ressarcimento dos danos elétricos à concessionária.

Contudo, a tese não merece acolhimento, visto que não é obrigatório se percorrer a via administrativa para o exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal). Logo, a norma infralegal mencionada não pode servir de obstáculo ao exercício de um direito constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes judiciais dos Tribunais pátrios:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTO DO SEGURADO. DESCARGAS E OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I.
PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA É PRESCINDÍVEL PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. OU SEJA, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO, INSCULPIDO NO ART. 5º XXXV, DA CARTA MAGNA DE 1988, NÃO HÁ EMBASAMENTO JURÍDICO QUE OBRIGUE A PARTE AUTORA A ENCERRAR A ESFERA ADMINISTRATIVA PARA, SOMENTE DEPOIS, INGRESSAR COM A AÇÃO JUDICIAL.
II. A RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE CULPA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DOS ARTS. 14 E 22, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (...) VIII. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA, CONSIDERANDO O INTEGRAL DECAIMENTO DA PARTE RÉ EM SUAS PRETENSÕES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Apelação Cível, Nº 50032518620188210021, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-11-2023)

AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE POR SI SÓ,

NÃO PODE SER MOTIVO PARA O INDEFERIMENTO DA INICIAL
. INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONDICIONE A PROPOSITURA DA AÇÃO REGRESSIVA COM A NOTIFICAÇÃO OU MESMO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.

DIREITO DE AÇÃO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE (ART. 5º, XXXV, CF/88)
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação 1000327-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Negrão; 19ª Câmara de Direito Privado; julgado em 21/08/2017)

Portanto, considerando que a não abertura do procedimento administrativo previsto na Resolução da ANEEL não impede o ingresso com a presente ação judicial, rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir.

1.2. Afastada a preliminar de decadência. Prazo prescricional quinquenal
:

De igual modo, descabe a alegação da Apelante sobre a decadência do direito com base no art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois essa norma se aplica exclusivamente à hipótese de vícios no produto.

No entanto, o caso concreto não está relacionado ao simples defeito no produto. Trata-se, na verdade, de pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço, sujeitando-se, então, ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos assegurado no art. 27 do CDC.

Vale ainda destacar que, com o pagamento da indenização securitária nos limites da apólice, a Apelada (seguradora) se sub-rogou nos direitos do segurado (consumidor de eletricidade) por força do artigo 786 do Código Civil
[1]
(CC). Diante disso, buscando a seguradora exercer seu direito de regresso contra o terceiro causador do dano, o termo inicial da contagem do prazo quinquenal é a data do pagamento da indenização ao segurado, conforme jurisprudência consolidada da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR A DELIBERAÇÃO ANTERIOR, CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.319.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. PROTESTO. FORMA E PRAZO LEGAL.
TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL
. LIMITE INDENIZATÓRIO. DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE.

1. Cuida-se de ação regressiva de indenização securitária.

2. Recurso especial interposto em: 02/05/2022. Concluso ao gabinete em: 17/10/2022.

3. O propósito recursal consiste em determinar se, na ação regressiva ajuizada por seguradora em face da transportadora que causou danos à carga do segurado, aplica-se (I) a Convenção de Montreal, bem como (II) as exigências de protesto e (III) o limite indenizatório previstos na referida norma.

4. A Convenção de Montreal, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto-Lei 5.910/06, aplica-se a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, no mesmo prazo prescricional, termos e limites que assistiam ao segurado quando recebeu a indenização.

6. Não se adota diretamente a Convenção de Montreal nas relações de seguro, até mesmo porque ela disciplina somente o transporte aéreo internacional. Com efeito, aplica-se a regra geral da relação securitária às peculiaridades da relação originária.

7. O prazo decadencial previsto no art. 31, II, da Convenção de Montreal não se aplica ao extravio, uma vez que o referido dispositivo trata da necessidade de protesto e do respectivo prazo apenas nos casos de avaria ou atraso no recebimento da mercadoria.

8. As reclamações relativas às avarias ou às perdas não exigem forma especial para efetivação, que podem ser feitas, inclusive, no próprio conhecimento, bastando sua documentação para ilidir a presunção de regularidade do transporte.

9. O prazo decadencial para apresentação de protesto não tem eficácia contra a seguradora sub-rogada, todavia, se aquele a quem competia realizar o protesto, na forma e no prazo previstos na Convenção de Montreal, não o fizer, deixará de merecer posterior indenização. Por conseguinte, a seguradora não poderá buscar ressarcimento pelo que eventualmente tenha pago ao segurado.

10. O termo inicial do prazo prescricional para a seguradora sub-rogada ajuizar ação de regresso é a data em que ela pagou o valor da indenização e o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à relação jurídica originária. Precedentes.

[...]

(REsp n. 2.052.769/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Sob esta ótica, verificando que,
in casu
, o pagamento ocorreu em 28/05/2018 (ID 3527807) e a ação de regresso foi ajuizada em 30/01/2019, não havendo prescrição do direito de ação nem a decadência suscitada, razão pela qual afasto a preliminar.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Superadas as preliminares e satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, convém ressaltar que a Recorrida figura na lide na condição de sub-rogada nos direitos de seu segurado (Condomínio Eco Independência), consumidor do serviço de energia elétrica prestado pela Apelante. Digo isso para afastar, desde já, a tese de ausência de comprovação da sub-rogação, pois, a meu ver, resta claro nos autos a prova de pagamento do valor do seguro ao segurado (ID 3527800 e ID 3527807), inexistindo óbice ao exercício da presente ação regressiva.

Esclarecido este ponto, vejo que a questão recursal reside em determinar se a Apelante, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., deve ser responsabilizada pelos danos elétricos ocorridos nos aparelhos do sistema interno de comunicação do Condomínio segurado da Apelada.

Figurando a seguradora na condição de sub-rogada, aplica-se à hipótese dos autos as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o instituto da responsabilidade civil objetiva trazido em seu artigo 14 e, por conseguinte, a teoria do risco administrativo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob essa ótica, considero que as provas anexadas aos autos (ID 3527803, ID

3527805 e ID 3527807, referentes, respectivamente, ao laudo técnico, relatório de regulação de sinistro e indenização) demonstram suficientemente o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante (falta/descarga de energia elétrica) e os danos sofridos pelo segurado (queima de aparelhos eletrônicos), assumidos pela Apelada.

Cito o entendimento de Tribunais pátrios em processos análogos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré, suscitando preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, basicamente, a ausência de prévio pedido administrativo, bem como de nexo causal, salientando a unilateralidade dos laudos apresentados pela autora. Por fim, prequestiona a matéria. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa não configurado, mostrando-se desnecessária a produção da prova pretendida.
Dispensabilidade de prévio procedimento administrativo para fins do exercício do direito de ação. Seguradora autora que se sub-roga nos direitos do segurado consumidor, com todas as prerrogativas a ele inerentes. Inteligência dos artigos 349 e 786 do CC. Danos em bens do segurado da autora causados por fato do serviço. Oscilação de energia elétrica (descarga). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6º, CF).
Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.º, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC).
Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido.
Termo inicial dos juros de mora que, contudo, comporta alteração de ofício, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, devendo incidir a partir da data de citação da ré, e não da data dos reembolsos, em face da existência de relação contratual entre os segurados e a concessionária, mantida pela sub-rogação da seguradora autora nos direitos daqueles segurados. Incidência da regra geral contida no art. 405, em consonância com a disposição do art. 240 do CPC. Prequestionamento ficto. Possibilidade. Sentença reformada em parte. RECURSO NÃO PROVIDO, ALTERANDO-SE, EX OFFICIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, QUE DEVERÃO INCIDIR DESDE A DATA DA CITAÇÃO.

(TJ-SP - AC: 10015098920228260482 SP 1001509-89.2022.8.26.0482, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 20/11/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – PREJUDICIAL: DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC –
CONTRATO DE SEGURO – DESCARGAS ELÉTRICAS –
ALTERAÇÃO DE TENSÃO
– NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS CAUSADOS NOS EQUIPAMENTOS E A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO PELA SEGURADORA EM VIRTUDE DE SINISTRO
– DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - As regras invocadas em defesa (Resolução nº 414/2010 da ANEEL) não alteram as normas do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor, justamente por faltar à mencionada Resolução atribuição legal e constitucional para tanto. De tal modo não há que se falar em necessidade de prévia apresentação de pedido administrativo junto à requerida nem da ocorrência de decadência.

II - Deve ser afastada a ocorrência de decadência, uma vez que o prazo de 90 (noventa) dias previsto na Resolução é para o pedido administrativo, não alterando os prazos previstos no Código Civil e no CDC.

III - Tendo em vista que a relação jurídica mantida pelo segurado e a concessionária de energia elétrica é tipicamente uma relação de consumo, uma vez que a seguradora teria efetuado o pagamento dos danos sofridos por aquele, sub-roga-se em todos os direitos do próprio consumidor lesado, inclusive, com a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

IV - A responsabilidade ressarcitória da concessionária requerida, na qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva e decorre do § 6º do art. 37 da CF/88, sendo, por isso, desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, basta que se verifique o ato ilícito e o nexo causal.

V -
A prova de que o dano no equipamento de propriedade do segurado da parte autora decorreu de oscilação na rede elétrica administrada pela requerida, como alegado na inicial, confere respaldo à pretensão regressiva da seguradora.

(TJ-MS - AC: 08085637620208120021 MS 0808563-76.2020.8.12.0021, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)

Para se eximir da responsabilidade ora imposta, caberia à parte Recorrente trazer aos autos provas de que os danos teriam sido ocasionados por ação ou omissão do consumidor segurado, e não pela falha no fornecimento de energia elétrica relatada pela Apelada (seguradora).

Sobre as análises de distúrbios colacionadas pela Apelante (ID 3527835 e 3527836), indicando ausência de registro de falha técnica na data do evento, elas não são suficientes para afastar a conclusão do laudo técnico, que foi taxativo em afirmar que a queima dos aparelhos decorreu da falta de energia elétrica com possível pico de tensão (ID 3527805 - Pág. 3).

Registre-se que o referido laudo foi elaborado por terceiro, profissional idôneo no mercado, não havendo razão para crer que seja parcial no resultado obtido.

Por fim, parto do pressuposto que a seguradora adota critérios rigorosos na efetiva apuração dos danos, a fim de evitar fraudes, para só então proceder com a indenização do segurado.

Dessa forma, configurada está a responsabilidade civil objetiva da Apelante, sendo cabível o pleito indenizatório da seguradora, ora Recorrida.

Diante dos fundamentos acima explicitados, a sentença apelada deve ser mantida em todos seus termos.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em seus próprios termos.

Por força do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Belém, 23/10/2024